Tribunal: TJES
Processo: 5007940-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007940-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO PRADO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007940-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO PRADO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MOISES PIRES CORREA - ES37205

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE A DECRETOU. CONTEMPORANEIDADE. PRÁTICA DELITIVA APÓS OS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do acusado se deu pelo fato deste ostentar condenação no estado do Rio de Janeiro por fatos (artigos 35 e 40, IV e VI, da Lei Antidrogas) ocorridos posteriormente ao tratado nestes autos. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes STJ. 3 Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007940-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAGO PRADO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MOISES PIRES CORREA - ES37205

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IAGO PRADO FERREIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal, contra Flodoaldo Togneri Viana Neto e Juliana Silva Porcino Oliveira; artigo 288, do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e fundamentação inidônea da decisão que a decretou.

Aduz, ainda, que as condições pessoais favoráveis lhe permitem responder a ação penal em liberdade.

Extrai-se da denúncia, que o paciente fazia parte da organização criminosa liderada pelos corréus Walace “Costela”, Walace “Nego”, e Joyce, e que, a mando deles, se uniu ao adolescente Victor, vulgo “Vitinho”, para matar Flodoaldo, por motivo de vingança (já que acreditavam que ele estava passando informações do tráfico de drogas para a Polícia) e Juliana, com quem estava no local do crime.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva demonstrada, dentre vários documentos, no laudo cadavérico.

Ademais, devo ressaltar que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do acusado se deu pelo fato deste ostentar condenação no estado do Rio de Janeiro por fatos (artigos 35 e 40, IV e VI, da Lei Antidrogas) ocorridos posteriormente ao tratado nestes autos, o que rechaça a tese de ausência de contemporaneidade do decreto segregatório.

Desta forma, fica nítida sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva que representa, portanto, é imprescindível a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Outrossim, merece destaque o fato do réu ser supostamente membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do Estado, o qual seria responsável por parte relevante do tráfico de drogas da região, bem como, por uma vasta gama de delitos, inclusive, homicídios qualificados.

Por fim, no que tange ao denunciado ser possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria já tem entendimento consolidado no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fundamentação inidônea da decisão que a decretou, ou em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.